Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-11.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000144-11.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES REJEITADAS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. QUITAÇÃO GENÉRICA. INEFICÁCIA. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e por sociedade de advogados contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos, fixando verba proporcional aos serviços efetivamente prestados.

II. Questão em discussão

2. Há múltiplas questões em discussão: (i) saber se há deserção do recurso; (ii) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) aferir eventual julgamento extra petita; (iv) definir a possibilidade de arbitramento de honorários diante da rescisão unilateral do contrato; (v) analisar a eficácia de termos de quitação genéricos; e (vi) avaliar a adequação do quantum arbitrado.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de deserção quando comprovado o recolhimento tempestivo do preparo recursal.

4. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é eminentemente documental e suficientemente instruída, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, indeferir diligências inúteis.

5. Afasta-se a alegação de julgamento extra petita quando a decisão se mantém adstrita aos limites do pedido inicial, limitando-se a quantificar a verba honorária conforme os parâmetros legais aplicáveis.

6. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao profissional o direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente realizado, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, sob pena de enriquecimento sem causa.

7. Cláusulas contratuais que impliquem supressão integral da remuneração do advogado em caso de revogação antecipada revelam-se ineficazes por afrontarem a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

8. Termos de quitação genéricos, desacompanhados de delimitação temporal e material precisa, não possuem eficácia liberatória ampla, não afastando o direito ao arbitramento dos honorários relativos a serviços não abrangidos.

9. O arbitramento judicial deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão da atuação profissional, a complexidade das demandas e os parâmetros da tabela da OAB, sendo legítima a fixação por unidade referencial quando compatível com os atos praticados.

10. Mantém-se o valor arbitrado quando adequado ao trabalho efetivamente comprovado, afastando-se pretensões que conduzam tanto ao enriquecimento ilícito do contratante quanto à remuneração desproporcional do advogado.

11. O termo inicial dos juros de mora, em ações de arbitramento de honorários, é a data da citação, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

12. Cabível a majoração dos honorários sucumbenciais recursais em desfavor do apelante vencido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

13. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao profissional o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado.

2. Termos de quitação genéricos não afastam o direito à percepção de honorários quando não delimitam de forma clara os serviços e períodos abrangidos.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A.
e
por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada pelo escritório de advocatícia em face da instituição financeira.

Prolatada a sentença (ID. 338301441), nos termos dispositivos:

“
Do dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo parcialmente
o pedido contido na inicial para condenar o requerido Banco Bradesco S.A. ao pagamento em favor do requerente Galera Mari Advogados Associados do valor de R$ 17.613,00 (dezessete mil, seiscentos e treze reais), a título de honorários advocatícios pelos serviços efetivamente prestados nos processos discriminados na fundamentação.

O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente segundo o IPCA a partir da prolação desta sentença, com juros de mora calculados pela taxa Selic, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.”

Em suas razões recursais (ID nº 338301448), o escritório
Galera Mari e Advogados Associados
suscita preliminar de
pagamento das custas ao final do processo (isenção preparo)
, nos termos do artigo 82, §3º do Código de Processo Civil.

No mérito, argumenta a necessidade de majoração do valor arbitrado em honorários advocatícios para o patamar de 10% a 20% sobre o valor da causa, argumentando que o valor arbitrado é irrisório e desproporcional à complexidade e ao tempo de trabalho dedicado (anos de atuação).

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, arbitrando-se ao montante o percentual entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o
Banco Bradesco, em suas razões recursais (ID. 338301458),
suscita em preliminar de nulidade da sentença, por ocorrência de
cerceamento de defesa
, sob a alegação de que o juízo ao julgar antecipadamente a lide, tolheu direito a ampla defesa e ao contraditório.

Suscita ainda preliminar, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
ao argumento de inexistência de pedido de anulação de cláusulas contratuais na petição inicial, em violação dos artigos 141 e 492 do CPC.

No mérito, aduz que há documento de quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido, em expressa previsão contratual sobre a rescisão.

Alega ausência de pedidos de revisão ou anulação das cláusulas contratuais. Que inexiste irregularidade no instrumento particular.

Sustenta a impossibilidade de intervenção do Estado em um contrato válido, ato jurídico perfeito, a violação dos artigos 121, 421, 421-A, III, e 476 todos do Código Civil.

Assevera que o arbitramento de honorários, faz-se necessário somente na ausência de estipulação ou de acordo, por aplicação do próprio artigo 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), o que não é o caso.

Acusa o enriquecimento indevido do recorrido.

Insurge quanto ao marco inicial de incidência de juros moratórios ser a partir da prolação da sentença.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (IDs. 338301466 e 338326371), suscita o Banco apelado preliminar de não conhecimento do recurso por deserção.

Decisão que rejeitou o pedido de isenção/diferimento ao pagamento do preparo (ID. 341331886). Recolhidas as custas pelo escritório de advocacia recorrente (ID. 342983370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO.

O Banco apelado suscita em preliminar das contrarrazões, o não conhecimento do recurso por deserção.

A alegação de deserção deve ser rejeitada, uma vez que a parte autora, após decisão que indeferiu pedido de isenção ao pagamento de preparo, efetuou o recolhimento do preparo recursal, sob o ID. 342983370, dentro do prazo legal, conforme se verifica na certidão constante no ID nº 343151356.

Dessa forma, rejeito a preliminar de deserção.

- DA PRELIMNAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

O banco recorrente suscita em preliminar da apelação a ocorrência de cerceamento de defesa, sob a alegação de que com o julgamento antecipado da lide pelo juízo a quo, tolheu direito de defesa a produção de provas, a necessidade da realização de audiência de instrução.

Analisando os autos, ao dar procedência à demanda o MM. Juízo de primeiro grau firmou e fundamentou decisão em documentos e provas que constam nos autos, de modo a demonstrar que não há qualquer empecilho jurídico, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Assim, compulsando os autos, a situação se mostrou única e singela controvérsia acerca dos fatos, a qual buscou o requerente o arbitramento de honorários advocatícios, ante ao ato unilateral do banco requerido de rescindir contrato de prestação de serviços, com a atuação nos autos das ações de nºs
0036176-40.2007.8.14.0301, 0801708-86.2018.8.14.0024, 0026529-52.2015.8.14.0006, 0863808-22.2018.8.14.0301 e 0872019-47.2018.8.14.0301
.

Por esta via, desnecessário a produção de outras provas, inclusive em audiência de instrução, a fim de provar fato já plenamente verificável nos autos.

Nesta razão, não se vislumbra cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado do feito, quando a realização de outras provas, pouco ou em nada influenciariam no convencimento do Julgador.

Nesse sentido destaca-se em v. acórdão relatado pelo eminente Ministro Athos Carneiro (STJ-4ª Turma, REsp. 3.047-ES- rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u. DJU 17.9.90, p. 9.514), que decidiu em situação similar: "Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado no exame da necessidade ou não da realização da prova em audiência ante as circunstâncias de cada caso e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pleno contraditório."

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. DESERÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PREPARO RECOLHIDO. DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROPORCIONAIS AO TRABALHO PRESTADO. ART. 22, § 2º, DA LEI Nº 8.906/94. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VEDAÇÃO. QUITAÇÃO GENÉRICA. INEFICÁCIA PARA AFASTAR O DIREITO AO RECEBIMENTO DA VERBA. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM VALOR FIXO. REDUÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO OU CONDUTA PROTELATÓRIA. AFASTAMENTO DA MULTA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. NÃO MAJORAÇÃO. TEMA 1.059 DO STJ. RECURSO DO BANCO REQUERIDO PROVIDO PARCIALMENTE. DESPROVIDO DO AUTOR.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas, de um lado, por instituição financeira e, de outro, por sociedade de advogados, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios decorrente de contrato de prestação de serviços jurídicos rescindido unilateralmente.

II. Questões em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de deserção e violação ao princípio da dialeticidade; (ii) analisar a alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (iii) aferir a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios diante da rescisão unilateral do contrato; (iv) definir o quantum devido; e (v) examinar a aplicação de multa por litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

3. Rejeita-se a preliminar de deserção quando comprovado o recolhimento do preparo recursal dentro do prazo legal.

4. Observado o enfrentamento dos fundamentos da sentença, afasta-se a alegação de ausência de dialeticidade.

5.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a controvérsia é essencialmente documental e a produção de outras provas se mostra desnecessária ao convencimento do julgador.

6. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao advogado o direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho efetivamente prestado, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

7. Termos de quitação genéricos, desacompanhados de especificação clara quanto aos serviços e processos abrangidos, não afastam o direito ao arbitramento judicial da verba honorária.

8. O arbitramento dos honorários deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão da atuação profissional, o tempo despendido e a complexidade da causa, admitindo-se a revisão do valor fixado quando excessivo.

9. A imposição de multa por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo ou intuito protelatório, o que não se presume do simples exercício do direito de recorrer, impondo-se o afastamento da penalidade quando ausentes tais requisitos.

10. Inviável a majoração dos honorários sucumbenciais recursais quando há provimento parcial do recurso, conforme entendimento firmado no Tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo

11. Recurso da instituição financeira parcialmente provido, para afastar a multa por litigância de má-fé e reduzir o valor dos honorários advocatícios arbitrados.

12. Recurso da sociedade de advogados desprovido.

13. Deixo de majorar os honorários advocatícios pelo entendimento do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 21/12/2023).

Tese de julgamento:

“A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios assegura ao profissional o direito ao arbitramento de honorários proporcionais ao trabalho prestado, sendo inaplicável multa por litigância de má-fé na ausência de demonstração inequívoca de dolo ou intuito protelatório.” (N.U 1043541-23.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Gabinete 1 - Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026, Publicado no DJE 20/02/2026)
(g.n.)

Portanto, rejeito também a preliminar de
cerceamento de defesa
.

No que concernem as
outras preliminares
suscitadas pelo banco apelante, há de se comungar que a decisão recorrida deve permanecer, pois, a acolher a tese esposada pelo banco apelante, estar-se-ia reconhecendo o enriquecimento sem causa.

Sobre a questão em comento, esse Sodalício assim decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - COMPATIBILIDADE DOS RITOS ADOTADOS - RECURSO PROVIDO. O advogado possui a faculdade de optar pelo arbitramento judicial de honorários, conforme lhe faculta o art. 22, § 2º, do EA, ou pela ação de cobrança. No entanto, é possível o ajuizamento direto da ação de cobrança, neste se fazendo o arbitramento judicial. (Recurso de Apelação Cível n.º 15735/2006 - j. 27.09.2006 - Rel. Des. A. Bitar Filho).

Entende-se que
a decisão proferida está nos limites do pedido da inicial
, visto que os serviços extrajudiciais prestado e comprovados por ex-advogado contratado deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento de uma parte, em detrimento de outra, o que é inadmissível sob todos os aspectos.

Logo, resta demonstrado o
interesse de agir
do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a
adequação da via eleita
.

De igual modo, não há que se falar em sentença
extra petita
, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial. Por consequência, não existe incongruência em Inicial entre sua causa de pedido e pedidos.

Salienta-se que a resolução integral da controvérsia discutida nos autos, devidamente fundamentada, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Logo, tendo o magistrado se pronunciado de forma clara acerca das questões suscitadas nos autos, não há falar em violação do art. 1.022 do CPC/15.

- DA PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA.

Conforme destacado em sentença e em preliminar anterior, a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em decorrência de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços tem como fundamento jurídico a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e o direito à justa remuneração pelo trabalho prestado (art. 22 da Lei nº 8.906/94).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando demonstrada a ocorrência de rompimento pelo cliente do contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, é cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.

Nesse sentido: “
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

Portanto, ao analisar o trabalho desempenhado pelo causídico para aferir o
quantum
a ser fixado, o julgador não se afastou do pedido, mas aprofundou-se na questão posta em juízo para quantificar a remuneração devida em proporção aos serviços prestados.

No mais, o recorrente insiste em apontar suposta contradição na aplicação de norma supletiva a contrato existente, afirmando que haveria afronta ao pacto celebrado entre as partes.

Conforme já assentado no acórdão embargado, a aplicação do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994) não decorreu da inexistência de contrato, mas da ausência de cláusula contratual válida e eficaz, a disciplinar a hipótese fática da rescisão unilateral e imotivada tratada nestes autos.

Isso porque, a Cláusula 17.6 do contrato de prestação de serviços jurídicos, ao prever o perecimento integral do direito do advogado em caso de revogação, revela-se ineficaz, por afrontar princípios de ordem pública que tutelam a dignidade da profissão e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante dessa lacuna específica, a lei impõe, de forma cogente, o arbitramento judicial como solução, afastando qualquer controvérsia, ao que predispõe o § 2º do art. 22 do Estatuto da OAB a assegurar a justa remuneração ao advogado.

Como se observa, o dispositivo consagra o direito subjetivo do advogado ao recebimento dos honorários, sejam eles convencionados, arbitrados ou de sucumbência, em razão da prestação de serviços, afastando qualquer interpretação que possa impedir o profissional a justa remuneração.

Desta forma, o contrato
sub judice
firmado entre as partes previa remuneração tanto pela atuação processual em fases sucessivas, quanto pela percepção de honorários sucumbenciais, mais especificamente quando a ação se trata de execução em recuperação judicial.

E ao contrário do que alega a parte Apelante, a sentença recorrida reconheceu que se tratava de contrato híbrido, composto tanto por parcelas fixas e periódicas, vinculadas a etapas processuais ou a volumetria de serviços, quanto por parcela de êxito, como ressaltado anteriormente, precipuamente vinculado ao recebimento de valor em casos de recuperação judicial.

Destarte, no caso dos autos, a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo recorrente frustrou a possibilidade de implemento da condição suspensiva prevista para a remuneração final, gerando, em contrapartida, o direito do advogado a uma verba substitutiva proporcional, arbitrada judicialmente.

Não há se falar, portanto, que houve confusão entre cláusula de êxito e remuneração híbrida.

Os honorários fixados judicialmente não decorrem de cláusula de êxito não implementada, mas de mera observância/imposição da lei, a justa remuneração do advogado, quando houver: “
a ruptura contratual imotivada, fato gerador novo e autônomo, que impediu a continuidade da prestação do serviço e a realização plena da condição estipulada
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10150861920228110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Assim, como bem salientado, o arbitramento não se fundamenta em premissa fática equivocada, mas em interpretação jurídica construída a partir da leitura sistemática do contrato, das provas documentais acostadas e da disciplina normativa aplicável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo reiterado, em contratos de mandato advocatício, reconhece que a rescisão unilateral pelo cliente, embora possível em razão de seu caráter potestativo, não pode operar em seu benefício quando inviabiliza o implemento da condição que favoreceria o advogado.

Por isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que “
a revogação injustificada da procuração configura obstáculo ilegítimo à ocorrência da condição suspensiva vinculada ao êxito, devendo ser reputada, para fins jurídicos, como implementada, autorizando o arbitramento proporcional de honorários
” (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Nesse sentido, reafirma-se o entendimento de que, ao revogar unilateralmente o mandato, o próprio embargante impediu o implemento da condição suspensiva que também remuneraria o causídico embargado. Dessa forma, nasce para o prejudicado o direito de buscar a intervenção jurisdicional do Estado para o cumprimento da lei, visando ao arbitramento dos honorários e à justa remuneração.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a destituição do advogado durante o processo não exonera o contratante da obrigação de remunerar o labor efetivamente prestado.

A revogação injustificada do mandato gera, por força de lei e entendimento jurisprudencial, o dever de indenizar pelo trabalho já desempenhado, sob pena de se legitimar o enriquecimento sem causa do cliente.

Neste aspecto, tanto a doutrina como a jurisprudência convergem no sentido de que cláusulas que conduzam ao perecimento absoluto da remuneração do advogado em razão de revogação antecipada afrontam a boa-fé objetiva, os deveres anexos de lealdade contratual e a própria natureza sinalagmática da avença.

Assim, a sentença combatida, ao aplicar corretamente o art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, apenas cumpriu com a determinação legal ao caso, suprindo a lacuna normativa deixada pela cláusula contratual ineficaz, observando a devida boa-fé objetiva, a vedação ao enriquecimento sem causa e a proteção ao exercício profissional da advocacia.

Portanto, rejeito a preliminar de julgamento
extra petita
.

Rejeito a preliminar de
julgamento
extra petita
.

Superada a questão preliminar, passo à análise e julgamento do mérito recursal.

Considerando que ambos os recursos de apelações versam sobre o mesmo objeto, procedo à análise conjunta das insurgências.

Analisando os autos, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

À luz das evidências constantes dos autos, observa-se que os fatos e as provas convergem com os fundamentos da sentença que, ao deslindar a controvérsia, reconheceu que as partes estão obrigadas ao cumprimento do contrato de prestação de serviços jurídicos, cujo objeto, na presente demanda, é a atuação do escritório de advocacia nos autos das
ações de nº
0036176-40.2007.8.14.0301, 0801708-86.2018.8.14.0024, 0026529-52.2015.8.14.0006, 0863808-22.2018.8.14.0301 e 0872019-47.2018.8.14.0301
.

Incontroverso nos autos a rescisão unilateral pelo banco requerido do contrato em voga, com dispensa dos serviços advocatícios do autor em data de 19/11/2020.

Neste contexto, tem-se em convicção de que o autor, enquanto procurador do banco, atuou nas ações judiciais em defesa dos interesses da instituição financeira.

E que a despeito da negativa do requerido de ausência da prestação dos serviços do autor nos autos da execução, temos a informação notória dos autos em epígrafe que de fato, a atuação do escritório de advocacia em proveito econômico da instituição ocorreu até meados de dezembro de 2020, que toda prova, determinam ao autor fazer jus aos honorários advocatícios proporcionais ao trabalho prestado nos referidos processos judiciais.

Desta feita,
in casu
, o §2º, do art.22, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), dispõe que:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.”

Infere-se que tal dispositivo estabelece o direito subjetivo ao recebimento dos
honorários
(convencionais ou arbitrados), pela prestação dos serviços, independentemente da verba sucumbencial.

Ou seja, em se tratando de contrato firmado entre as partes, cuja remuneração do advogado advém de atuação por fases no processo e, ainda sobre o êxito em
honorários
sucumbenciais, havendo rompimento do contrato ou renúncia, implica na possibilidade de se pleitear judicialmente o
arbitramento
dessa verba, uma vez que ao revogar o mandato, o próprio requerido/contratante inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do requerente/contratado.

E ainda que exista previsão contratual de que os
honorários
devidos advêm da atuação por fases processuais e em êxito sucumbencial, não se pode olvidar que a rescisão antes do término do processo dá ao requerente/contratado o direito ao recebimento dos
honorários advocatícios
pelos serviços já prestados ao requerido/contratante até o momento da ruptura, sob pena de propiciar o enriquecimento ilícito deste último.

Nesse sentido os precedentes jurisprudenciais do c. STJ, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO PARA ATUAÇÃO PROCESSUAL COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência,
o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado
. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp n.º 945.075-MG, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 25/05/2010, T3 - TERCEIRA TURMA) (g.n.)

No mesmo sentido, os julgados deste e. TJMT:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC). 4.
A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários
.”
(Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018) – (destaquei).

Sobreleva destacar que a ação de cobrança ou arbitramento de honorários, em tais casos de rescisão indireta, com prestação dos serviços parciais,
o magistrado não está vinculado à tabela da OAB ou aos percentuais estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil
, mas estes servem como referencial, para uma justa remuneração dos serviços de advocacia.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR - CARÊNCIA DA AÇÃO - REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - APELAÇÕES PARCIALMENTE PROVIDAS. A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido. Somente falta interesse de agir quando a demanda não traz qualquer utilidade material ou moral. Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe. (Precedentes do STJ). Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3º c/c §4ª, do art. 20, do CPC. Se o valor está irrisório, prove o recurso para majorar este valor, observando os serviços feitos, a natureza da demanda, sua complexidade, para patamar mais justo. Os juros de mora, incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento. (TJMT. Ap 102712/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE 09/03/2016).

Assim, demonstrado que o autor prestou serviços na vigência do contrato, e, sendo este revogado unilateralmente e ou renunciado os poderes procuratórios pelo defensor, não resta dúvida de que o autor deve receber os seus
honorários advocatícios
.

Sendo certo que o autor faz
jus
à fixação de
honorários advocatícios
e que o
arbitramento
deve observar a extensão da atuação profissional na defesa/patrocínio do apelante/requerido, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, restaram explicitados escorreitamente em fundamentos do
decisum
recorrido
,
do trabalho desenvolvido pelo escritório autor nos autos por anos, com ajuizamento da ação, citações, tentativas de penhoras, bloqueios e outros atos na tentativa de satisfação do crédito executado, nos termos fundamentados:

“Quanto ao processo
0036176-40.2007.8.14.0301
(Ação Monitória): Os extratos demonstram que o processo iniciou a tramitação no ano de 2007 e ainda está em tramitação, pelo menos é o que se identifica do extrato de ID 160651801 que revela conclusão para decisão em maio/2024, remetidos os autos para cálculo de custas, indicando constituição de título executivo, embora ainda não finalizado completamente.

Contudo, conforme ID 137878332, p 49, a autora somente se habilitou no processo em junho/2019 e teve a rescisão contratual já no ano de 2020, exercendo um único peticionamento para que fosse realizado a busca de valores junto a Banco Central. Ou seja, para esta atuação, a parte autora pretende receber a quantia de R$ 313.104,81, conforme cálculo apresentado no ID 137878337.

No caso em análise, a autora, embora tenha se habilitado no processo apenas em junho de 2019 e atuado até a rescisão contratual em 2020, realizou um único peticionamento — pleiteando busca de valores junto ao Banco Central — e pretende receber a quantia de R$ 313.104,81, conforme ID 137878337.

Logo a atuação da requerente foi isolada, não abrangendo o curso completo do processo ou um conjunto significativo de atos processuais. Dessa forma, a pretensão de receber valor vultoso como se houvesse atuação integral não se sustenta, pois desproporcional e em desconformidade com a sistemática contratual que previa remuneração vinculada à execução efetiva dos serviços e à apresentação de relatórios mensais para validação.

A Tabela de Honorários da OAB/MT vigente em 2020 fixava a Unidade Referencial de Honorários (URH) em R$ 970,12.

Tratando-se de petição simples e isolada, embora inserida em contexto que exigia continuidade no acompanhamento do feito, a fixação dos honorários no patamar de 3 (três) URHs mostra-se compatível com a natureza do serviço prestado e com a Tabela da OAB/MT vigente no ano de 2020, cujo valor unitário era de R$ 970,12, totalizando R$ 2.910,36. Tal quantia se revela proporcional à atuação efetivamente comprovada nos autos, respeitando os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Quanto ao processo
0863808-22.2018.8.14.0301
(Ação de Cobrança - Belém/PA): Conforme extrato juntado ao ID 137878335, trata-se de ação de cobrança ajuizada em 23/10/2018, que foi julgada procedente com sentença publicada em 17/03/2022, transitando em julgado em 01/05/2022 e sendo arquivado definitivamente, evidenciando resultado exitoso para o contratante.

Da documentação apresentada, verifica-se que o escritório autor habilitou-se nos autos em 25/07/2019 (ID 137878335, p 33), tendo praticado os seguintes atos processuais passíveis de remuneração:

Impugnação à Contestação (ID 137878335, páginas 57-95): Peça protocolada em 29/04/2020, com 39 páginas, contendo análise detalhada da contestação apresentada pela requerida, defesa da existência e validade do débito, sustentação da impossibilidade de revisão das cláusulas contratuais, argumentação sobre juros remuneratórios e capitalização, e impugnação ao pedido de gratuidade da justiça.

Alegações Finais (ID 137878335, páginas 100-110): Peça protocolada em 13/08/2020, reiterando os argumentos da impugnação e pugnando pela procedência total da ação de cobrança.

Observa-se que a atuação da requerente foi substancial e tecnicamente qualificada, abrangendo peças processuais complexas que demandaram análise jurídica aprofundada sobre questões contratuais, bancárias e processuais, contribuindo para o resultado exitoso obtido pelo contratante.

Contudo, aplicam-se ao caso as disposições da Cláusula 6.22 do contrato, que estabelecia quitação anual dos honorários. Conforme documentação juntada pelo requerido, especificamente o termo de quitação datado de 23 de abril de 2018 (ID 160653246), a parte autora conferiu "a mais ampla, total, geral e irrevogável quitação" pelos serviços prestados com fato gerador até 31 de dezembro de 2017.

Considerando que a habilitação da parte autora neste processo ocorreu apenas em 25/07/2019 e os atos processuais foram praticados em 2020, este trabalho não está abrangido pelos termos de quitação apresentados, que se referem ao exercício de 2017.

Para este processo específico, considerando a natureza e complexidade das peças apresentadas, o resultado exitoso obtido, a ausência de quitação específica para os atos praticados em 2020 e a aplicação da Tabela de Honorários da OAB/MT vigente em 2020 (URH = R$ 970,12), bem como considerando que a impugnação à contestação (peça complexa de 39 páginas): 3 URH = R$ 2.910,36, Alegações finais: 2 URH = R$ 1.940,24 e valor total conforme tabela da OAB, arbitro em R$ 4.850,60.

Assim, arbitro os honorários advocatícios em
R$ 4.850,60
(quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta centavos) para este processo, valor que se mostra compatível com a extensão e qualidade do trabalho desenvolvido, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Processo
0801708-86.2018.8.14.0024
(Execução de Título Extrajudicial).

Para atuação do referido processo de execução de título extrajudicial ajuizada em 25/07/2018, a autora busca o recebimento de R$ 133.781,47, baseada em cédula de crédito bancário empréstimo contra CONQUISTA DO CARACOL IND. COM. DE CONSERVAS EIRELI – EPP e outro.

Contudo, à análise dos atos processuais efetivamente praticados pelo escritório autor verifica-se que o valor pretendido é desproporcional.

Nota que o a autora apresentou petição inicial da execução (25/07/2018): Peça inaugural da ação executiva, com fundamentação jurídica adequada e cumprimento dos requisitos do art. 798 do CPC.

Petição informando novo endereço (12/04/2019): Manifestação atendendo determinação judicial para viabilizar a citação dos executados, indicando endereço alternativo.

Petição requerendo pesquisas pelos sistemas BACENJUD e INFOJUD (26/11/2020): Requerimento fundamentado para localização dos executados através dos sistemas oficiais, diante do esgotamento dos meios de citação disponíveis.

Processo ainda está em tramitação e foi apresentado “contestação” em junho/2024, após a retirada da autora.

Utilizando a Tabela de Honorários da OAB/MT vigente no período observa-se os seguintes parâmetros:

2018: URH = R$ 880,05

2019: URH = R$ 896,51

2020: URH = R$ 970,12

Ao considerar o detalhamento por ato praticado, considera-se para a petição inicial de execução (2018): Conforme Tabela IX, item 23 da OAB/MT - 2 URH = R$ 1.760,10; Petição de novo endereço (2019): Diligência processual simples - 1 URH = R$ 896,51 e Petição BACENJUD/INFOJUD (2020): Diligência processual - 1,5 URH = R$ 1.455,18.

Valor total calculado:
R$ 4.111,79
.

Para este processo específico, considerando a natureza dos atos efetivamente praticados, a aplicação da Tabela de Honorários da OAB/MT, fixa a quantia de R$ 4.111,79.

Este valor contempla adequadamente o trabalho efetivamente realizado, considerando a natureza dos atos praticados, a ausência de resultado exitoso e a necessidade de proporcionalidade no arbitramento judicial.

Processo
0026529-52.2015.8.14.0006
(Execução).

Para o processo 0026529-52.2015.8.14.0006 (Execução de Título Extrajudicial), conforme extrato apresentado e cálculo atualizado juntado aos autos, verifica-se que o escritório autor habilitou-se nos autos em 28/12/2016, tendo praticado os seguintes atos processuais passíveis de remuneração: petição informando novo endereço dos executados, para viabilizar a citação diante das dificuldades de localização; e duas petições de pagamento de custas de oficial de justiça, demonstrando diligência no prosseguimento da execução.

Da documentação apresentada, observa-se que a atuação da requerente foi direcionada ao impulso processual necessário para localização dos devedores e cumprimento das determinações judiciais, em processo que permanece em tramitação com valor atualizado de R$ 710.297,45 conforme cálculo do sistema do Tribunal.

Aplicando-se a Tabela de Honorários da OAB/MT vigente no período (2016: URH = R$ 842,95), e considerando a natureza dos atos praticados - petição de endereço (1 URH = R$ 842,95) e duas petições de custas (1 URH cada = R$ 1.685,90) -, resulta no valor total de R$ 2.528,85.

Para este processo específico, considerando a natureza dos serviços efetivamente prestados e a aplicação da Tabela da OAB/MT, arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.528,85 (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos), valor que se mostra proporcional ao trabalho desenvolvido e aos atos processuais comprovadamente realizados.

Para o processo
0872019-47.2018.8.14.0301
(Execução de Título Extrajudicial), conforme extrato apresentado e documentação juntada aos autos, verifica-se que o escritório autor habilitou-se nos autos em 30/07/2019, tendo praticado os seguintes atos processuais passíveis de remuneração: habilitação e juntada de procuração; petição requerendo pesquisa de endereço do executado através do sistema BACENJUD, fundamentada na impossibilidade de localização para citação; e pagamento de custas judiciais no valor de R$ 29,01 referente a diligências do oficial de justiça.

Da documentação apresentada, observa-se que a atuação da requerente foi direcionada ao impulso processual necessário para viabilizar a citação do executado em processo que permanece em tramitação, com valor atualizado de R$ 157.663,30 conforme instrumento particular de confissão de dívida.

Aplicando-se a Tabela de Honorários da OAB/MT vigente no período (2019: URH = R$ 896,51; 2020: URH = R$ 970,12), e considerando a natureza dos atos praticados - habilitação (1 URH = R$ 896,51), petição para pesquisa BACENJUD (1,5 URH = R$ 1.344,77) e pagamento de custas (1 URH = R$ 970,12) -, resulta no valor total de
R$ 3.211,40
.

Para este processo específico, considerando a natureza dos serviços efetivamente prestados e a aplicação da Tabela da OAB/MT, arbitro os honorários advocatícios em R$ 3.211,40 (três mil, duzentos e onze reais e quarenta centavos), valor que se mostra proporcional ao trabalho desenvolvido e aos atos processuais comprovadamente realizados.

Feita esta análise da atuação da autora, cumpre analisar a alegação da parte requerida acerca da existência de termos de quitação que afastariam o direito ao recebimento dos honorários ora pleiteados.

Conforme se observa dos documentos juntados aos autos, especialmente os termos de quitação de ID 160653246, a parte autora efetivamente firmou instrumentos de quitação em diferentes datas, conferindo "ampla, total, geral e irrevogável quitação" pelos serviços prestados com fato gerador até determinados períodos.

Contudo, da análise temporal verifica-se que os termos de quitação apresentados pelo requerido referem-se aos exercícios de 2015, 2016, 2017 e 2019, conforme cláusula 6.22 do contrato que estabelecia quitação anual pelos serviços prestados.

Os atos processuais objeto desta demanda, praticados nos cinco processos analisados, em sua maioria ocorreram em períodos posteriores aos termos de quitação apresentados, ou em períodos não abrangidos pelos referidos instrumentos, razão pela qual não há óbice ao arbitramento dos honorários correspondentes.

Ademais, os termos de quitação, embora válidos, devem ser interpretados restritivamente, não podendo abranger serviços não especificamente contemplados ou que tenham ocorrido fora do período de abrangência temporal expressamente delimitado.

Assim, considerando os atos efetivamente praticados pela parte autora nos cinco processos analisados, e aplicando-se os critérios da Tabela de Honorários da OAB/MT vigente nos respectivos períodos, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitro os honorários advocatícios da seguinte forma:

Processo 0036176-40.2007.8.14.0301: R$ 2.910,36 (dois mil, novecentos e dez reais e trinta e seis centavos)

Processo 0863808-22.2018.8.14.0301: R$ 4.850,60 (quatro mil, oitocentos e cinquenta reais e sessenta centavos)

Processo 0801708-86.2018.8.14.0024: R$ 4.111,79 (quatro mil, cento e onze reais e setenta e nove centavos)

Processo 0026529-52.2015.8.14.0006: R$ 2.528,85 (dois mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e cinco centavos)

Processo 0872019-47.2018.8.14.0301: R$ 3.211,40 (três mil, duzentos e onze reais e quarenta centavos)

Perfazendo o valor total de R$ 17.613,00 (dezessete mil, seiscentos e treze reais).” (Sic)

Com a notória relação jurídica desenvolvida entre as partes, e ante o fato comprovado nos termos contratuais, tenho que a sentença guerreada conduziu bem seu fundamento, a decisão de procedência parcial dos pedidos da ação.

Destarte, ao arbitrar os honorários advocatícios e condenar o banco requerido ao pagamento do valor de
R$ 17.613,00 (dezessete mil, seiscentos e treze reais)
, por atuações nas ações, tem-se que
o valor está condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, em vista do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição.

Nestes moldes, o valor fixado deve ser mantido, por ser proporcional frente a prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a consubstanciar em observação ao deferimento dos honorários de forma justa, razoável e proporcional, sem, contudo, impingir enriquecimento indevida a qualquer que seja dos lados.

Dessa forma, a verba contratual devida pelos serviços advocatícios prestados no processo não impinge enriquecimento indevido a qualquer que seja dos lados.

No mais,
quanto ao termo inicial a incidência dos juros de mora
, consoante entendimento consolidado pelo STJ, em se tratando de ação de arbitramento de honorários advocatícios, o termo inicial de incidência dos juros de mora é a citação.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA . SÚMULA N. 83/STJ. 1. O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes. 2. É inviável o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta-se em mais de um fundamento, cada um por si só suficiente para mantê-lo, e o recurso não abrange todos. Aplicação da Súmula 283/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento"(AgInt no AgInt no AREsp n. 899.774/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 24/4/2020.

Acerca da prova apresentada pelo banco de “
T
ermo de Quitação
”, ao analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes, não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ações de execuções que funda a presente ação de arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato.

Não se pode confundir o arbitramento de honorários, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil
, motivo pelo qual não há que se falar em quitação/pagamento de valor dos honorários pela rescisão contratual sem justa causa.

Além disso, tais termos de quitação são genéricos e não especificam os processos a que se referem, não havendo como afirmar que abrangem os processos objeto desta ação de arbitramento. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que quitações genéricas, sem especificação dos períodos e valores a que se referem, não afastam o direito à cobrança.

"PRESTAÇÃO DE CONTAS. Recibo. A apresentação de recibos genéricos, sem especificação dos períodos a que se referem, não afasta o direito dos autores de obterem do mandatário a prestação de contas, impugnando a correção dos valores recebidos." (REsp 245804/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, julgado em 28/03/2000, DJ 22/05/2000, p. 117)

Este eg. Tribunal também já se manifestou sobre a questão:

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8, ALÉM DO ARTIGO 22, §2 DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI N. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa." (TJMT - NU 1047840-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

Portanto, os termos de quitação juntados aos autos não são suficientes para afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados até o momento da rescisão unilateral do contrato.

Assim, repisa-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Nesse sentido o REsp n. 945.075/MG julgado pelo c. STJ que totalmente aplicável na espécie, pois, trata de hipótese em que há rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante visto na espécie.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença de primeiro grau deu solução jurídica adequada à lide, equilibrando os interesses em conflito. Reconheceu o direito ao arbitramento para evitar o enriquecimento ilícito do Banco, mas fixou o valor com moderação e proporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos.

Em razão do desprovimento do recurso do Banco Bradesco,
majoro
os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026